Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-89.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000291-89.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIOVANI PIAZZA - CPF: 006.082.731-98 (VÍTIMA), NADIR JOSE PIAZZA - CPF: 197.363.550-04 (VÍTIMA), MARCIEL ARAUJO MEDEIROS - CPF: 041.197.871-33 (VÍTIMA), OSMAR NAPOLEAO PIAZZA - CPF: 304.236.511-53 (VÍTIMA), ROSANGELA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 809.651.211-00 (VÍTIMA), DANIELLY APARECIDA DE CASTRO - CPF: 735.923.821-87 (VÍTIMA), LUDIMILA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 054.939.951-82 (VÍTIMA), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELADO), JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 056.804.071-67 (APELADO), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELADO), ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 054.633.831-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIA RUTH PAITER - CPF: 432.825.631-91 (VÍTIMA), NEUSA MARIA PIAZZA - CPF: 781.802.601-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ATO RATIFICADO AINDA NA FASE POLICIAL POR RECONHECIMENTO PESSOAL – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU AOS DITAMES LEGAIS – AUTORIA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE –

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TORTURA – INVIABILIDADE – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – INCONSISTÊNCIAS NO RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO PELAS VÍTIMAS – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS DENUNCIADOS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INVIABILIDADE – PENA FIXADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUMENTO DO
QUANTUM
REFERENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO EM DOBRO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE CRIMES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DEFENSIVO
– INCONFORMISMO QUANTO ÀS SANÇÕES BASILARES FIXADAS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATORES CONCRETOS – AÇÃO DELITIVA PERPETRADA MEDIANTE EXACERBADA VIOLÊNCIA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PREVALÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO NÃO ACOLHIDO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora exista certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a idoneidade do reconhecimento fotográfico, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, sobretudo quando confirmado pelo reconhecimento de pessoa efetuado com a observância das disposições contidas no art. 226 do CPP.

Inviável a condenação dos agentes pelo crime de tortura se não demonstrada que a violência empregada durante a prática do roubo tinha por objetivo causar intenso sofrimento físico para obter informações, declaração ou confissão, da vítima ou de terceira pessoa.

Não sendo possível concluir de forma contundente que os apelados concorreram para a prática dos crimes de roubo narrados na denúncia, especialmente diante das inconsistências evidenciadas nos reconhecimentos de pessoa perpetrados pelas vítimas, a absolvição deve ser mantida, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

As reprimendas basilares aplicadas não merecem reparo se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram motivadas em elementos concretos de convicção, e o
quantum
majorado encontra-se adequado, e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa é viável, sobretudo porque se trata de circunstâncias igualmente preponderantes.

O critério para a exasperação da causa de aumento prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, tem como norte, além da quantidade de ilícitos, as próprias circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, razão pela qual, o número acentuado de vítimas, aliado à violência desmedida empregada e a existência de idosos, crianças e de uma mulher gestante na cena do crime são fatores que justificam o aumento em dobro.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Lucas Nunes Olímpio da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 0000291-89.2019.8.11.0086 – Código 125652, que condenou Lucas Nunes Olímpio da Silva pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), por treze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
); absolveu Artur Rodrigues Franco de Carvalho, Matheus Henrique Marques de Araújo, Everton Marreiro Policarpo e Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I); absolveu Artur Rodrigues Franco de Carvalho e Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único); absolveu todos os acusados quanto à prática do delito de tortura (art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97); e julgou extinta sem apreciação do mérito a pretensão acusatória quanto à associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) em relação aos réus Lucas Nunes Olímpio da Silva, Matheus Henrique Marques de Araújo e Everton Marreiro Policarpo.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a condenação dos acusados nas penas do crime de tortura, ao argumento de que a violência empregada durante a ação delitiva extrapolou àquela necessária para a consumação do roubo. Igualmente, requereu a condenação de todos os acusados pela prática do crime de roubo majorado, já que as provas produzidas durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base imposta ao acusado Lucas e a aplicação da continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, em seu índice máximo (Id. 77867501 a Id. 77867503).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Lucas postulou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoa perpetrado na fase inquisitiva, uma vez que não foram observadas as regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteou a readequação das sanções basilares, tendo em vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais; na segunda fase dosimétrica, requereu o reconhecimento da preponderância da menoridade relativa sobre à reincidência. Por fim, pugnou pela redução da pena de multa imposta (Id. 77867527 a Id. 77867530).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 77867531 a Id. 77867533, Id. 77867536 a Id. 77867539
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e
pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa do acusado Lucas
(Id.

86770984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, na madrugada do dia 4 de janeiro de 2019, na sede da Fazenda Luna Bianca, localizada na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT, os acusados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles ou para outrem diversos objetos pertencentes a
Osmar Napoleão Piazza e Rosângela Conceição Ferreira.

Na madrugada do dia 4 de janeiro de 2019, logo após o roubo na Fazenda Luna Bianca, na Fazenda Sarandi, localizada na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT, os acusados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles ou para outrem diversos objetos pertencentes a
Giovanni Piazza, Danielly Aparecida de Castro e Marcia Puth Paiter.

Na sequência, os acusados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
se dirigiram até a sede da Fazenda Sarandi e, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles ou para outrem, diversos objetos pertencentes a Nadir José Piazza e Neusa Maria Piazza.

Em seguida,
os acusados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
se deslocaram até a casa dos funcionários da Fazenda Sarandi e, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles ou para outrem, diversos objetos pertencentes a Marciel Araújo Medeiros e Ludimila Francisca da Silva Padilha.

A peça acusatória ressalta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
constrangeram as vítimas Osmar Napoleão Piazza, Giovanni Piazza e Marciel Araújo Medeiros, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental e físico com o fim de obter informações.

Por fim, o Ministério Público afirma que em data incerta, sabidamente até o dia 4 de janeiro de 2019, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, os acusados
Lucas Nunes Olímpio da Silva, Everton Marreiro Policarpo, Matheus Henrique Marques de Araújo, Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
associaram-se, de forma armada, com o fim específico de cometerem crimes.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Infere-se dos autos que, no local e data indicados no FATO 1, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO adentraram a residência da vítima Osmar Napoleão Piazza, e, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, passaram a exigir a entrega de armas. No momento da abordagem, Osmar ressaltou que a funcionária da fazenda, sra. Rosângela Conceição, poderia indicar o local onde uma arma de pressão estaria escondida.

Ato contínuo, os increpados renderam Rosângela e levaram Osmar até o barracão onde eram guardados os maquinários da fazenda e, posteriormente, ao local onde eram acondicionados os agrotóxicos, exigindo, a todo momento, mediante o emprego de violência consistente em coronhadas de arma de fogo, a entrega de defensivos agrícolas de alto valor, armas e dinheiro.

Dos autos extrai-se que os acusados permaneceram na residência por aproximadamente uma hora, restringindo a liberdade das vítimas, tendo subtraído 3 (três) pares de botina, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima Osmar Napoleão Piazza, e 1 (um) celular, marca Samsung Galaxy J5, dourado, avaliado em R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), uma bolsa, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), contendo remédios de pressão e diabetes, e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), de propriedade da vítima Rosângela Conceição Ferreira, conforme auto de avaliação indireta (fls. 87).

Após amarrarem as vítimas Rosângela e Osmar, os increpados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO deixaram a residência, com destino à fazenda vizinha, qual seja Fazenda Sarandi, que pertencia à mesma família.

Assim, dando sequência à prática delitiva, no local e horário descrito no FATO 2, os acusados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, invadiram a residência em que se encontravam Giovanni Piazza, Danielly Aparecida de Castro (gestante), o filho do casal (de apenas oito anos) e Marcia Puth Paiter,

Infere-se que a vítima Giovanni e sua esposa Danielly, grávida de 5 (cinco) meses, dormiam no quarto do casal quando foram abordados pelos acusados, que exigiam a entrega de armas, joias e dinheiro. Consta, ainda, que a todo momento os acusados apontavam arma de fogo para a vítima Giovanni Piazza, ameaçando matá-lo.

Assim, Giovanni informou que possuía um cordão de 58 g (cinquenta e oito gramas) de ouro, com pingente de cruz, que estava na cabeceira da cama do casal, e que escondia as armas em um guarda-roupas, tendo os acusados subtraído o referido cordão, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), 1 (uma) pistola, calibre. 380, marca Taurus, n° de série 002541130, n° do registro KlT06802, avaliada em R$ 5.000 (cinco mil reais) e 1 (uma) carabina, marca Taurus, n° de série 002540964, n° de registro 5lN180209, avaliada em R$ 3000,00 (três mil reais) de propriedade da vítima Giovanni Piazza. Ademais, ao revirarem o guarda-roupas, os acusados lograram encontrar um porta-joias, com diversos anéis, brincos, pulseiras, tornozeleiras, alianças e correntes de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 60.000,00(sessenta mil reais), de propriedade da vítima Danielly Aparecida de Castro, conforme auto de avaliação indireta (fls. 87).

Ato contínuo, os acusados dirigiram-se ao quarto onde dormiam Marcia Puth Paiter, mãe de Danielly, e o filho do casal (de apenas outo anos de idade). Ao abordarem as vítimas, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, os increpados exigiram a entrega de joias. Infere-se que foram subtraídos 5 (cinco) anéis de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 3 (três) pares de brinco em ouro, avaliados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 2 (duas) pulseiras de ouro, avaliados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e 1 (um) cordão de ouro com medalha, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de propriedade da vítima Marcia Puth Paiter, conforme auto de avaliação indireta (fls. 87).

Após subtraírem os bens, os acusados encaminharam as vítimas ao quarto do casal, restringindo suas liberdades.

Evola-se dos autos, ainda, que enquanto dois increpados vigiavam as vítimas Danielly Aparecida de Castro, Marcia Puth Paiter e o infante, dois dos acusados deixaram a residência acompanhados da vítima Giovanni Piazza, com destino à casa de seus pais, Nadir José Piazza e Neusa Maria Piazza.

Depreende-se que, dando sequência à prática delitiva, no local e horário descrito no FATO 3, os acusados dirigiram-se à residência de Nadir e Neusa e ordenaram que Giovanni batesse na janela e acordasse os pais. Ao serem informados que se tratava de um roubo, as vítimas abriram a porta e presenciaram os acusados apontando armas de fogo para a cabeça do filho Giovanni.

Assim, após renderem as vítimas, os acusados subtraíram da residência 01 (uma) espingarda Boito, calibre .28, n° de série 569282 e n° de registro 242966 e 01 (um) rifle, calibre .22, n° de série 00311146 e n° de registro EBJO85801 de propriedade de Nadir José Piazza e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 1 (um) par de brincos de ouro, avaliados em R$ 700,00(setecentos reais), de propriedade da vítima Neusa Maria Piazza, conforme auto de avaliação indireta (fls. 87).

Após efetuarem a subtração dos objetos da residência supramencionada, os acusados encaminharam as vítimas Nadir José Piazza e Neusa Maria Piazza à casa de Giovanni, mantendo-as no mesmo quarto em que estavam Danielly, Marcia e a criança.

Na sequência da prática delitiva, no local e horário descrito no FATO 4, os acusados dirigiram-se, acompanhados de Giovanni, a residência de um funcionário da fazenda e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, renderam as vítimas Marciel Araújo Medeiros, Ludimila Francisca da Silva Padilha, os dois filhos do casal, com apenas um e três anos de idade, e dois sobrinhos adolescentes.

Infere-se dos autos que os acusados ordenaram que Giovanni batesse à porta da casa e chamasse a vítima Marciel Araújo Medeiros. Após Giovanni chamar pela vítima, os acusados anunciaram o assalto e arrombaram a porta, adentrando na residência e subtraindo a aliança de ouro de propriedade de Marciel, bem como a aliança de sua esposa Ludimila Francisca da Silva Padilha, avaliadas em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de propriedade do casal, conforme auto de avaliação indireta (fls. 87).

Após subtraírem os bens do local, os acusados encaminharam as vítimas à casa de Giovanni Piazza, amarrando com cinta plástica tipo “língua de sogra” Nadir José Piazza, Neusa Maria Piazza, Danielly Aparecida de Castro, Marcia Puth Paiter e Ludimila Francisca da Silva Padilha em um banheiro, junto com as três crianças, ao passo em que as vítimas Giovanni Piazza, Marciel Araújo Medeiros e seus dois sobrinhos foram amarrados na sala da residência.

Conclui-se, portanto, dos autos, que os acusados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO permaneceram por mais de uma hora restringindo a liberdade das vítimas e, após subtraírem os pertences acima descritos, deixaram a cena do crime em posse da res furtiva, tendo as vítimas conseguido, após algum tempo, se libertar e acionar a Polícia Militar.

Ressalta-se que as vítimas reconheceram como autores do roubo os acusados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO (fls. 09/12, 15/17, 20/21, 32/37, 42/43, 46/48 e 51/52).

Ademais, em cumprimento ao mandado de prisão do denunciado LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA (em anexo) – número 0000012-06.2019.811.0086.01.0003-18, referente aos autos Cod. 125314, em tramite nesta Comarca - foram localizados, em sua residência, diversos objetos provenientes de crimes patrimoniais, dentre eles 01 (uma) carabina calibre 38, marca Rossi, fabricação Taurus, série 5IN180209 de propriedade de Giovani Piazza e 01 (uma) espingarda, marca Boito, dois canos, calibre .28, série 242966, de propriedade de Nadir José Piazza.

Dos autos extrai-se, ainda, que os acusados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO constrangeram, mediante grave ameaça e extrema violência consistente no emprego de chutes e coronhadas, as vítimas Osmar Napoleão Piazza, Giovanni Piazza e Marciel Araújo Medeiros,

causando-lhes sofrimento mental e físico com o intuito de que elas informassem onde se encontravam os bens que os increpados pretendiam subtrair das residências.

Dos autos resta nítido que LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, estavam associados, de forma armada, com o fim específico de cometerem crimes, tendo previamente ajustado como se daria a divisão das tarefas desempenhadas por cada um dos acusados durante os roubos, quais seriam os alvos da prática criminosa, a forma de abordagem das vítimas e o destino que pretendiam dar aos objetos subtraídos.

Por fim, cabível ponderar que a estabilidade da associação resta comprovada na medida em que os denunciados praticaram, além deste, outros crimes da mesma natureza, em datas diversas, os quais são objeto de apuração nos autos sob o Código n° 125406 e 125651, desta Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (...)
” (Id. 77866950 e Id. 77866951).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
) e continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) e tortura (art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, o acusado
Lucas Nunes Olímpio da Silva
foi condenado como incurso nas penas do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por treze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
18 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
675 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Os acusados Everton Marreiro Policarpo, Matheus Henrique Marques de Araújo, Artur Rodrigues Franco de Carvalho e Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira foram absolvidos quanto ao delito de roubo majorado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Artur Rodrigues Franco de Carvalho e Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira foram absolvidos também quanto ao crime de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Todos os acusados foram absolvidos quanto às imputações referentes ao delito de tortura
(art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97), com fundamento no art. 386, inciso I, do CPP.

Por fim, o magistrado sentenciante julgou extinta sem apreciação do mérito a pretensão acusatória quanto à associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) em relação aos réus Lucas Nunes Olímpio da Silva, Matheus Henrique Marques de Araújo e Everton Marreiro Policarpo, pois respondem pela prática do mesmo delito nos autos da ação penal n. 0000119-50.2019.811.0086.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente
,
a nulidade do reconhecimento de pessoa
perpetrado em sede inquisitiva, aduzindo que
o procedimento legal não foi devidamente respeitado (CPP, art. 226), o que ofende o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assim, requer seja o feito declarado absolutamente nulo, para afastar as provas viciadas, realizando-se novo julgamento.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, no caso em apreço, após a prática delitiva, as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia, onde foram apresentadas diversas fotografias registradas nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública, oportunidade em que o acusado Lucas foi reconhecido pelas vítimas Osmar, Rosângela, Neusa, Marcia e Ludimila (Id. 77866953, p. 5; Id. 77866956, p. 1; Id. 77866965, p. 5; Id. 77866966, p. 2; Id. 77866967, p. 4).

Após a prisão, os acusados Lucas, Matheus, Artur, e Everton foram apresentados pessoalmente às vítimas, respeitadas as regras contidas no art. 226 do CPP, ocasião em que Lucas foi reconhecido por Osmar, Rosângela, Giovanni, Neusa, Márcia e Ludimila; Matheus foi reconhecido por Osmar, Marciel, Giovanni e Márcia; Everton foi reconhecido por Rosângela, Marciel e Márcia; e Artur foi reconhecido por Giovanni e Márcia (Id. 77866975; Id. 77866984 e Id. 77866985).

Portanto, não obstante os acusados tenham sido inicialmente reconhecidos apenas por fotografias aleatórias, sem atender as regras previstas na legislação processual penal, tal procedimento foi posteriormente repetido, com a observância dos ditames legais, razão pela qual não visualizo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a declaração de nulidade da prova produzida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público estadual interpôs o presente recurso, requerendo a
condenação dos acusados nas penas do crime de tortura
(
art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97
), já que “
a violência e a grave ameaça empregada pelos Apelados durante a empreitada criminosa está muito além daquela necessária à consumação do delito de roubo
”.

A respeito do crime de tortura, importante salientar que a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, da ONU, ratificada pelo Brasil pelo Decreto Presidencial n. 40, de 15 de fevereiro de 1991, estabelece em seu art. 1o,
in verbis
:

“
o termo “tortura” designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa
a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações
ou confissões;
de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou
por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência (...)
” – destaquei.

Seguindo as diretrizes da referida Convenção, foi editada a Lei n. 9.455, em 7 de abril de 1997, definindo as condutas que caracterizam o crime de tortura no âmbito nacional,
in verbis
:

“
Art. 1o Constitui crime de tortura:

I -
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
:

a)
com o fim de obter informação
, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos
”.

A doutrina e a jurisprudência pátria explicitam que a denominada “
tortura-prova
” estará caracterizada somente se a intenção do agente, ao submeter a vítima a sofrimento físico ou mental, é obter alguma informação, declaração ou confissão, desta ou de terceira pessoa.

Entretanto, como bem pontuado na sentença recorrida, para a caracterização do crime de tortura “
deve restar demonstrado um dolo específico de causar intenso sofrimento mental ou físico, ou seja, o ânimo sádico de torturar, aliado ao fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima
”.

Contudo, se os atos violentos forem praticados durante a consumação do delito de roubo, o crime de tortura ficará por ele absorvido (Princípio da Consunção), salvo se demonstrada a presença de desígnios autônomos.

Nesse sentido:

“
PENAL - APELAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - EXTORSÃO MAJORADA – QUADRILHA ARMADA - CÁRCERE PRIVADO - TORTURA - PROVA TESTEMUNHAL - RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS - DELAÇÕES PARCIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CÁRCERE PRIVADO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - ABSORÇÃO PELO ROUBO E EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA -
TORTURA - SOFRIMENTO MENTAL - AMEAÇAS GRAVES - ABSORÇÃO PELO ROUBO E EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– CONTINUIDADE DELITIVA – ESPÉCIES CRIMINOSAS DIVERSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Demonstrada a autoria dos crimes de roubo e extorsão pelo apelante, pelo reconhecimento das vítimas e pela prova testemunhal de um dos corréus integrantes da quadrilha, impõe-se a manutenção da condenação. - Demonstrada a existência de uma associação criminosa estável, afirmada pelos acusados e evidenciada pelas circunstâncias, inclusive a prova de relação antiga estabelecida entre alguns de seus membros desde anterior cumprimento de pena no mesmo estabelecimento prisional, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de formação de quadrilha. - O crime de cárcere privado não se configura autonomamente, quando a privação da liberdade das vítimas é um crime-meio para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção. -
O crime de tortura não se configura autonomamente, quando o sofrimento psicológico é imposto às vítimas como modo para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção
. - A continuidade delitiva somente pode ser reconhecida quando praticados da mesma espécie. - Recurso provido em parte
” (TJMG – Apelação Criminal n. 1.0035.11.005629-4/001, numeração única 0056294-47.2011.8.13.0035, Sétima Câmara Criminal, Relator Des. Agostinho Gomes de Azevedo, DJe 7.2.2014) – destaquei.

Na hipótese,
não obstante a agressividade excessiva praticada pelos agentes, posto que algumas vítimas foram agredidas com tapas, chutes e coronhadas durante a empreitada criminosa, não ficou nítido que a violência extremada tinha por objetivo causar-lhes intenso sofrimento físico para obter informações sobre a existência de objetos de valor, ao contrário, o que se percebe é que os acusados usaram de violência como forma de intimidação, provavelmente com a finalidade de evitar qualquer tipo de reação
e garantir o êxito da ação delitiva.

Nesse contexto, embora as vítimas Osmar, Giovanni e Marciel tenham sido agredidas durante a ação delitiva, não ficou demonstrado que os acusados agiram com dolo específico de torturar, de modo que as circunstâncias que abarcaram a ação devem ser sopesadas na dosimetria da pena, conforme procedido pela magistrada sentenciante.

O Ministério Público postulou ainda a condenação dos acusados
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2°, incisos II e V e §2°-A, inciso l)
, sustentando que o conjunto probatório demonstrou satisfatoriamente a materialidade e a autoria delitiva.

Argumenta o Ministério Público que “
a autoria delitiva imputada aos Apelados restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo reconhecimento em sede extrajudicial feito pelas vítimas, o qual foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
”.

Na fase inquisitiva, apresentadas
as fotografias dos acusados
à vítima
Osmar
Napoleão Piazza
, apenas Matheus, Jean e Lucas foram reconhecidos (Id. 77866953, p. 5).
Após a prisão,
realizado reconhecimento pessoal, o ofendido confirmou reconhecer Matheus e Lucas (Id.

77866984, p. 4), posto que Jean não foi apresentado naquela oportunidade.

Em juízo, o Osmar Piazza esclareceu que eram cinco assaltantes e que reconheceu apenas três deles, ratificando o reconhecimento dos acusados Lucas, Matheus e Jean, conforme se depreende do depoimento a seguir sintetizado:

“
(...) Confirma que foi acordado com uma lanterna de celular no rosto. Bateram na sua cabeça com a coronha das armas. Exigiam armas, joias, ouro e veneno (agrotóxico) caro.
Eram cinco assaltantes
. Todos armados. Apontavam armas para a sua cabeça e pescoço. Não houve reação, mas eles foram muito violentos. O grandão era mais violento. Houve um disparo de arma de fogo. Aparentemente o disparo foi acidental, entre eles, quando estavam fora da casa. Quando foram para outra fazenda, eles amarraram as vítimas e deixaram na cama de um quarto. Ficaram cerca de 1h amarrados. A dona Rosangela também foi amarrada. Ela passou mal durante a ação e um deles lhe deu um remédio. Quando eles foram para a outra fazenda, um ficou na fazenda Luna Bianca cuidando das vítimas. Só saiu depois de um bom tempo, quando ouviu um tiroteio. A vítima se desamarrou, desamarrou a Rosangela e se deslocou até a fazenda vizinha, porque eles não levaram o carro. Foram para a fazenda vizinha e logo a polícia chegou lá. Que eram os mesmos assaltantes que roubaram na sua fazenda e na do vizinho. Não estavam encapuzados. Que mandaram não olhar para eles e jogaram uma toalha sobre o rosto da vítima. Foi feito reconhecimento por fotografia e depois pessoalmente. Foram mostradas várias fotografias.
Reconheceu três por foto, mas só reconheceu dois pessoalmente.
Um deles tinha uma tatuagem no braço, mas só conseguiu reconhecer pela fisionomia mesmo.
Confirma o reconhecimento de Lucas, Matheus e Jean
.
Afirma que não reconheceu o Jean pessoalmente porque não estava entre os rapazes
. Não sabe dizer quem deu a coronhada, porque bateram pelas costas e não viu. Mas foi um deles (Lucas ou Matheus). Afirma que os assaltantes chegaram ao local mais ou menos a 1 hora da madrugada. A sua fazenda fica 3km da Fazenda Sarandi. Aparentemente eles chegaram a pé, pelo asfalto. Concluiu isso em razão das pegadas. Não sabe dizer se estavam com carro ou moto (...)
”
(relatório de mídia de Id. 77867548).

A ofendida
Rosângela

Conceição Ferreira
afirmou que eram quatro assaltantes e reconheceu por fotografias os acusados Lucas e Jean (Id.

77866956, p. 1). Porém, no reconhecimento presencial, apontou os acusados Lucas e Everton como os autores do crime (Id.

77866984, p. 3), e, em juízo, reconheceu Lucas e Jean, senão veja-se:

“
(...) Estava dormindo. A
cordou com quatro rapazes dentro do quarto, iluminando o seu rosto com a lanterna
. O rapaz lhe bateu com um tapa na testa ordenando para que não olhasse. Foi levada para a sala, onde o patrão (Osmar Piazza) já estava rendido. Perguntavam sobre armas, joias, dinheiro e cofre. Foram levados para o escritório. O patrão foi levado para a casinha de veneno. Dois rapazes ficaram e dois foram com o Sr. Osmar. Todos estavam armados. Eles queriam um veneno mais caro. Diziam o nome do veneno. Foi levado um celular, uma bolsa com remédios e 70 reais. A ação durou umas 3h. O Sr. Osmar foi agredido fisicamente. Deixaram a vítima em um quarto e vasculharam a casa inteira. Quando voltaram com o Sr. Osmar, levaram-no para a sala e a depoente foi levada para a sala também. Foi levada pelos cabelos até a sala, com a arma apontada para a cabeça. Disseram que deram uma coronhada na cabeça do patrão e ele desmaiou, mas que antes de ficar desacordado havia dito que ela sabia onde estava o dinheiro. Eles diziam que iam roubar a outra fazenda. Afirma que ficou atemorizada e que até hoje não consegue dormir direito. Eles não estavam encapuzados. Viu bem o rapaz moreno de mãos grandes e o que o rapaz que chegou depois. Eles não se chamavam por nomes. Nada foi recuperado.
Reconheceu o Lucas e o Jean. Fez o reconhecimento por fotos e depois pessoalmente. Reconheceu o Lucas pessoalmente. O Jean não estava no dia do reconhecimento pessoal. Pessoalmente reconheceu o rapaz menor e magrinho (Everton).
Eles chegaram depois da meia-noite e meia. Houve um disparo de arma de fogo durante o roubo. Eles discutiram por causa do disparo. Ficou amarrada por 30 a 40 minutos. Depois que eles foram embora, o patrão fez barulho e percebeu que não tinha mais ninguém. As vítimas se desamarram e foram para a Fazenda Sarandi. Eles assaltaram lá também. Eles conversaram com os vizinhos e concluíram que eram as mesmas pessoas. Lá na Fazenda Sarandi eram cinco ou seis assaltantes. Na Luna Bianca viu apenas quatro assaltantes. Não prestou atenção se havia alguém de aparelho
”
(relatório de mídia de Id. 77867548).

A vítima
Giovanni Piazza
reconheceu por fotografias os acusados Everton, Matheus e Jean (Id.

77866962 e Id. 77866963). No entanto, no reconhecimento pessoal, reconheceu os acusados Matheus, Jean e Lucas. Em juízo, Giovanni confirmou o reconhecimento de Lucas, Artur e Jean, ressaltando que Jean não foi apresentado pessoalmente, mas apenas por fotografias, consoante se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Estava dormindo quanto abriram a porta do quarto e fecharam. Minha esposa chamou pensando que era a mãe dela. Em seguida entraram quatro indivíduos anunciando o assalto e mandando não reagir. Colocaram o revólver na minha cabeça e mandaram fechar os olhos. O rapaz mandou dizer onde estavam guardadas as armas e as joias. Reviraram tudo e foram pegando as coisas. A vítima pediu calma porque a esposa estava gestante. Eles perguntaram quem estava no outro quarto e disse que era o filho de 8 anos e a sogra. Dois andavam com a vítima pela casa. Foram até a casa da sede. Avisou os assaltantes que os pais eram idosos. A vítima pediu calma, que não precisava arrombar a porta que eles iriam abrir. Chamou pela mãe e pediu para abrir a porta. Eles entraram e reviraram as coisas. Perguntaram de armas e joias. Voltaram para a casa anterior e deixaram os idosos com as mulheres e a criança. Eles perguntaram sobre o funcionário e ele explicou que era um casal com duas crianças. Foram até a casa do funcionário. A vítima chamou o funcionário, mas ele não ouviu. Eles então arrombaram a porta e abordaram o funcionário e a família. Depois todos foram para a casa da vítima. Separaram as mulheres e as crianças em um quarto. Logo depois levaram a vítima para ver os venenos. Disseram que levariam as camionetes com o veneno. Chegando perto do barracão percebeu que havia esquecido a chave e eles disseram que queriam apenas ver o veneno. Eles desistiram do veneno porque a vítima disse que era pouca quantidade. Eles não quiseram levar as camionetes. Apesar de não terem agredido, ficaram apontando armas de fogo o tempo todo para a cabeça da vítima. Afirma que ficou traumatizado com a ação e que tem vontade de vender tudo e ir embora. Criou problemas com funcionários que pediram demissão no dia seguinte, em época de colheita. Relata que o seu filho não dorme mais sozinho. Afirma que sua esposa, que estava gestante, passou mais de um mês chorando e tremendo. Ela tem medo até hoje de qualquer barulho. A sua mãe (idosa) ficou bem abalada e faz tratamento psiquiátrico com medicação. Durante um momento no barracão mandaram a vítima ficar de joelhos, dizendo que iria morrer, com a arma engatilhada apontando para a sua cabeça. Diziam que, se matasse a vítima, os demais diriam onde está o cofre. Amarraram todos com línguas de sogra. Apenas as crianças não foram amarradas. As mulheres, crianças e idosos ficaram no banheiro e os homens na sala. Amarram pés e mãos. Foi recuperada uma arma de fogo que estava com o acusado Lucas e mais duas armas do pai da vítima também com o réu Lucas.
Reconheceu três assaltantes na delegacia por fotos. Pessoalmente um deles não estava lá. Eles estavam encapuzados. O Lucas bateu a cabeça na cerca e ficou sem capuz depois disso. Reconhece Arthur e Lucas. Não tem certeza sobre Matheus. Reconhece Jean e afirma que ele não estava no dia do reconhecimento pessoal. Que no dia do fato ele estava com o cabelo pintado de loiro. Não tem certeza quanto ao acusado Everton.
Eles chegaram a pé, mas pararam o carro perto. Viu que era um carro pequeno, branco. Parecia ser um VW/Gol. Não houve disparo de arma de fogo. No início, dois estavam encapuzados e dois sem capuz. No final, eles já tinham tirado o capuz e foi possível vê-los de cara limpa. Observou que um usava aparelho nos dentes. Afirma que não dorme mais a noite, somente se tomar remédio para dormir
” (relatório de mídia de Id. 77867548).

Ouvida na delegacia
(Id. 77866964, p. 2-3)
e em juízo (relatório de mídia de Id. 77867548), a ofendida
Danielly
Aparecida de Castro
, esposa de Giovanni, não reconheceu os acusados em nenhuma oportunidade:

“
(...) Por volta das 2h, 2h30min, eles entraram no quarto. Foram direto no Giovani e anunciaram o assalto. Primeiramente viu apenas um, mas depois entraram mais. Eles pediram para não reagir e não olhar no rosto. Pediram armas, joias e dinheiro. Perguntavam quantas pessoas tinham na casa e na outra sede. A vítima ficou com um travesseiro no rosto e por isso não reconheceu ninguém.
Acredita que eram quatro assaltantes
. Vários estavam armados. Não lhe agrediram e nem lhe ameaçaram, e nem ao filho (criança). Levaram joias, dinheiro, uma arma de fogo. No fim, eles amarraram todos os adultos com língua de sogra nos braços. Ficou deitada na cama com o travesseiro no rosto durante toda a ação. Antes de saírem, eles colocaram as mulheres e as crianças no banheiro. A ação durou em torno de 2 horas. Ameaçaram o esposo com revólver apontado para a cabeça. Ficou bem traumatizada com a ação. Passou várias noites sem dormir. O esposo foi ao psiquiatra e começou tratamento com remédios. Todos foram amarrados. A Ludimila estava com um bebê de colo e não foi poupada. Ela segurava o bebê com as mãos amarradas. Eles saíram em um carro que parecia ser branco. O seu esposo viu o carro.
Viu o rosto de apenas um deles, mas não conseguiu reconhecê-lo.
Não houve disparo de arma de fogo (...)
”
(relatório de mídia de Id. 77867548).

Apresentadas fotografias à vítima
Márcia
Ruth Paiter
,

reconheceu os acusados Lucas e Artur (Id.

77866966, p. 2). No reconhecimento pessoal, apontou os acusados Matheus, Lucas, Everton e Artur como os autores do crime (Id.

77866984, p. 2). Em juízo, reconheceu todos os acusados inicialmente, mas depois retificou-se e manteve o reconhecimento apenas quanto aos acusados Everton, Lucas e Artur:

“
(...) Era por volta das 2h da manhã quando dois homens entraram no quarto em que dormia com o neto de 8 anos. Tiraram as suas joias. Cortaram o wi-fi da casa. A vítima afirma que foi levada para o quarto do casal, onde estava a sua filha Danielly. A Danielly estava gestante e ficou deitada e coberta até a cabeça. A depoente não foi coberta e por isso viu todos os assaltantes.
Viu quatro assaltantes
. Todos armados com arma de fogo. Uma delas era uma arma grande. Depois trouxeram os pais do Giovani e em seguida os caseiros. Amarraram todos pelos braços com língua de sogra e trancaram a porta do quarto. Não foi agredida fisicamente, mas com ameaças e armas apontadas para a sua cabeça.
Fez o reconhecimento de quatro assaltantes, por foto e pessoalmente. Reconhece Arthur como a pessoa que tirou as joias do seu corpo enquanto estava deitada. Reconhece Matheus, Everton, Lucas e Jean. Apenas um estava com rosto descoberto. Outros cobriam o rosto parcialmente. Reconhece Arthur com 100% de certeza, destacando que se lembra dos aparelhos nos dentes e que foi ele que tirou as joias. Reconhece Lucas com 80% de certeza, afirma que estava com a arma longa. Lembra-se que um deles tinha “orelhas de abano”, mas não sabe dizer se seria Jean ou Matheus. Reconhece Everton com certeza, em razão do olhar
(...)
” (relatório de mídia de Id. 77867548).

A vítima
Marciel

Araújo Medeiros
fez o reconhecimento fotográfico de Everton, Matheus e Jean (Id. 77866958), e o reconhecimento pessoal dos dois primeiros (Id. 77866975, p. 4). Em juízo, não reconheceu Artur e Everton, reconheceu Lucas com certeza e demonstrou dúvida quanto ao reconhecimento dos acusados Matheus e Jean, senão veja-se:

“
(...) De madrugada, o Giovani, filho do dono da Fazenda, lhe chamou, pedindo para abrir a porta porque estava sendo assaltado. Por ter demorado para abrir a porta, eles arrombaram. Na casa estava o depoente, a esposa e dois filhos (3 anos e 1 ano). Assim que entraram deram uma ‘pezada’ na coxa do depoente. Os dois estavam armados. Foi levada uma aliança e duzentos e poucos reais. Eles perguntaram se tinha arma de fogo. Reviraram a casa. Depois foram levados para a casa da vítima Giovani. Na casa principal tinha mais dois assaltantes.
No total, viu 4 assaltantes
. Eles amarraram todos com fita isolante e língua de sogra. Pediram por joias e dinheiro. Um deles estava com o rosto descoberto quando chegou e usou uma camiseta da vítima para esconder o rosto. Os demais estavam encapuzados, apenas com os olhos a mostra.
Reconheceu o Lucas na delegacia.
O Lucas arrombou a porta da casa e estava com o rosto descoberto. Não deu para ver muito bem os outros.
Não reconhece Arthur e Everton. Reconhece Matheus como a pessoa que acompanhou Lucas até a sua casa. Reconhece Lucas como o que deu um chute e estava com o rosto descoberto. Reconhece Jean como a pessoa que estava mexendo com as armas na casa do Giovani. Reconhece Lucas com 100% de certeza. Reconhece Matheus com 50% de certeza e Jean com menos de 50%
(...)
” (relatório de mídia de Id. 77867548).

A vítima
Ludimila
Francisca da Silva Padilha
reconheceu por fotografia e pessoalmente apenas o acusado Lucas (Id. 77866975, p. 3), confirmando em juízo o reconhecimento perpetrado na fase inquisitiva (
relatório de mídia de Id. 77867548).

Da mesma forma, a ofendida
Neuza

Maria Piazza
reconheceu por fotografia e pessoalmente apenas o acusado Lucas (Id. 77866975, p. 2), o que foi devidamente confirmado em juízo (
relatório de mídia de Id. 77867548).

Conquanto não tenha sido ouvido na fase judicial, o ofendido
Nadir José Piazza
reconheceu pelo acervo fotográfico apenas o acusado Jean (Id. 77866957, p. 4). No entanto, não reconheceu nenhum dos envolvidos no reconhecimento pessoal (Id. 77866985).

O policial militar
Jefferson
Vito Santos Ribeiro
afirmou em juízo que atendeu a ocorrência na Fazenda Sarandi, ocasião em que as vítimas relataram que havia quatro assaltantes e que o mesmo grupo criminoso também assaltou naquela noite a Fazenda vizinha, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Afirma que atendeu a ocorrência de roubo na Fazenda Sarandi. Que duas fazendas foram assaltadas.
As vítimas relataram que eram quatro assaltantes
. As vítimas disseram que eles chegaram em um veículo baixo, provavelmente um gol ou uma saveiro, de cor branca. Não sabe dizer se havia crianças no local, mas se lembra que havia uma mulher grávida. Os pais da vítima eram idosos. As mulheres ficaram na sala e os homens em um quarto. Não sabe dizer se foram amarrados. Não foram até a fazenda vizinha porque as vítimas foram até a Fazenda Sarandi. Relataram que a ação criminosa aconteceu da mesma forma. Nessa época estava acontecendo vários crimes de roubo com o mesmo modus operandi. Após a prisão dos réus, esse tipo de crime acalmou. As vítimas relataram que eles estavam encapuzados e com roupa de manga comprida. As vítimas relataram que um rapaz com tom de pele mais escuro era mais agressivo e aparentava comandar a ação (...)
” (relatório de mídia de Id. 77867548).

No mesmo sentido, policiais militares
Rafael Vinicius Souza
e
Genésio Ferreira Pinto
confirmaram em juízo que as vítimas relataram que havia quatro assaltantes e que estavam encapuzados (relatório de mídia de Id. 77867548).

A informante
Thais Lobo Guedes
, esposa do acusado Matheus, afirmou genericamente que seu marido estava em sua residência na data dos crimes, conforme se depreende do depoimento a seguir reproduzido:

“
(...)
Afirma que na data do crime estava na casa do Matheus. Ele estava lá, juntamente com a avó e o avô dele. Ele dormiu em casa e não saiu.
Ele não tem costume de ir a Nova Mutum. Ele trabalha em Lucas do Rio Verde como ajudante de pedreiro.
Não se recorda se ele fez diária naquele dia.
Não conhece Lucas, Jean Clay e Everton. Nunca viu o marido com essas pessoas. Ele comentou que devia dinheiro a Lucas, R$ 1.000,00. Não sabe a origem da dívida. Que ele não pagou a dívida. Ele não podia viajar porque ele usava tornozeleira. Não sabe dizer se ele estava com a tornozeleira carregada. Ele foi preso em Rosário Oeste.
Nada de extraordinário aconteceu nessa data para lembrar que ele estava em casa.
Sabia da dívida porque Matheus contou, mas não sabe quem é Lucas.
Que não sabe como ele saiu no dia que foi preso, pois estava dormindo
(...)
” (relatório de mídia de Id. 77867548).

Todos os acusados negam a participação no ilícito.

Lucas
afirma que, por ter admitido a participação em outros delitos da mesma natureza, a Polícia Civil “
me jogou esse B.O.
”.
Artur
relata que foi incriminado porque emprestou o seu veículo para Lucas, que o utilizou em um assalto ocorrido em outra Fazenda da região.
Everton
garante que somente foi reconhecido pelas vítimas porque foram induzidas pela delegada de polícia.
Matheus
revela que foi apontado como autor do delito porque receptou uma camionete roubada por Lucas em outro assalto. E, por fim,
Jean
assegura que não conhece nenhum dos coacusados e que na data do crime estava na casa de sua namorada, asseverando que as vítimas o reconheceram por engano (relatório de mídia de Id. 77867548).

Debruçando-me atentamente sobre a prova produzida durante a fase instrutória, entendo que não há elementos seguros para a condenação dos acusados Artur, Everton, Jean e Matheus quanto ao delito de roubo majorado, especialmente diante das inconsistências encontradas no reconhecimento de pessoa efetivado pelas vítimas.

Como se verifica, o ofendido Giovanni primeiramente reconheceu por fotografia Everton, Matheus e Jean. Em seguida, pessoalmente, reconheceu Matheus, Lucas e Artur. E, em juízo, Lucas, Artur e Jean.

Já a vítima Rosângela apontou os acusados Lucas e Jean como autores do crime. Pessoalmente, reconheceu Everton e Lucas e, em juízo, Lucas e Jean.

Num primeiro momento, o ofendido Marciel reconheceu Everton, Jean e Matheus e, pessoalmente, Matheus e Everton. Em juízo, mostrou-se claudicante quanto ao reconhecimento dos acusados Matheus e Jean, mantendo apenas com relação ao acusado Lucas.

A vítima Márcia reconheceu na delegacia de polícia Lucas e Artur. No reconhecimento pessoal, apontou Artur, Lucas, Matheus e Everton como autores do crime. Em juízo, embora tenha afirmado que o crime foi perpetrado por quatro pessoas, reconheceu os cinco os acusados. Confrontada com essa incoerência, a vítima manteve o reconhecimento somente quanto a Lucas, Everton e Artur.

Embora tenha mantido o reconhecimento dos acusados Lucas e Matheus em todas as oportunidades em que foi indagado, o ofendido Osmar foi o único a apontar a existência de cinco assaltantes na cena do crime, situação que contradiz os relatos dos demais ofendidos.

Importante ressaltar que, ao contrário do acusado Lucas que foi surpreendido em posse de algumas armas de fogo roubadas da Fazenda Sarandi, nenhum objeto subtraído na ação delitiva foi localizado em poder dos apelados Artur, Everton, Matheus e Jean.

De fato, os únicos elementos de prova que indicam a participação dos réus nos roubos narrados na denúncia são os reconhecimentos de pessoa perpetrados pelas vítimas que, como dito, apresentaram-se dúbios e imprecisos.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que os acusados Artur, Everton, Jean e Matheus participaram dos roubos ocorridos nas fazendas Sarandi e Luna Bianca, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

O art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que os réus tenham participado dos crimes contra eles imputados, até porque os seus relatos apresentam contradições e incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que os apelados
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
, e
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
efetivamente participaram dos crimes de roubo narrados na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Em seguida,
o Ministério Público e a defesa questionaram a pena-base aplicada ao acusado Lucas
. Sustenta a defesa que a culpabilidade e as circunstâncias do delito foram equivocamente sopesadas e, por essa razão, devem ser reavaliadas, enquanto a acusação requer que as consequências do delito demandem um aumento mais expressivo da reprimenda.

Considerando que a magistrada sentenciante reconheceu a continuidade delitiva, incidindo o aumento sobre a pena aplicada aos crimes mais graves, quais sejam, os perpetrados contra as vítimas Osmar, Giovanni e Marciel, promovo a análise da pena-base somente quanto a esses delitos, para evitar repetições desnecessárias.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a sanção basilar, em
6 anos e 9 meses de reclusão
.

No que se refere à
culpabilidade
, a Defensoria Pública estadual sustenta que os fundamentos apontados pelo juízo singular “
estão incluídos na estrutura do delito em tela ou não se prestam para o exasperar a pena base, no quanto utilizado
”, motivo pelo qual requer seja desconsiderada na aplicação da pena.

Da detida análise da sentença, verifico que a culpabilidade do agente foi considerada acentuada, visto que as “
vítimas, desde o início da abordagem já foram agredidas fisicamente com coronhadas, tapas, puxões de cabelo e chutes, sendo certo que a vítima Osmar chegou a ficar desacordada em razão de uma das coronhadas que levou na cabeça, enquanto levava os agentes ao barracão em busca de defensivos agrícolas, mesmo sem que estivesse oferecendo qualquer resistência, violência gratuita e desnecessária a consumação do delito, que aumenta, por conseguinte, a sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo
”.

Além disso, a magistrada asseverou que “
segundo as vítimas, os réus chegaram a efetuar um disparo acidental durante a prática delitiva, colocando as vítimas em situação de risco concreto, e, ainda, segundo Giovanni, os agentes agiram com total frieza, chegando a comer na casa das vítimas, enquanto elas estavam amarradas
”, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa afirma que os elementos salientados pela julgadora se referem às consequências da ação, que já foram valoradas negativamente, de modo que os efeitos da ação delitiva foram valorados duplamente em detrimento do réu, o que seria inadmissível.

No entanto, conquanto alguns argumentos deduzidos na sentença possam ser acatados como efeitos do crime, a magistrada destacou diversos elementos que justificam a avaliação negativa das circunstâncias, senão veja-se:

“
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas. Por definição constitucional, o domicilio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicilio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentirem sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser seu porto seguro.

(...)

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso,
considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstancias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, enquanto o emprego de arma de fogo seja considerado como causa especial de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria
”.

Assim, constato que agiu acertadamente a magistrada sentenciante, pois o crime ocorreu mediante a restrição da liberdade das vítimas, envolveu a participação de pelo menos quatro pessoas e, além de grave ameaça, houve agressões físicas desnecessárias, o que extrapola a normalidade do tipo e justifica o recrudescimento da pena.

Ademais, embora o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima configurem causas de aumento específicas, observo que a julgadora ressaltou que, por existirem majorantes distintas, uma delas seria usada na primeira fase e as outras na última etapa da fixação da pena, justificativa que está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado orientativo n. 32 desta Corte de Justiça, não merecendo, pois, qualquer ajuste.

No tocante às
consequências do delito
, o Ministério Público requereu a incidência de aumento mais expressivo da reprimenda, pois, “
sendo gravíssimas as consequências do crime, como reconhecido na sentença pela própria magistrada, esta circunstância também deve ser considerada negativamente para exasperar a pena na igual proporção de 1/6
”.

Sobre o tema, embora não exista critério fixo previsto legalmente, a jurisprudência vem aceitando a valoração de cada circunstância na proporção de 1/6 da pena mínima cominada ao delito, entretanto, não há óbice para que, devidamente justificado, as circunstâncias judiciais sejam majoradas na proporção de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelos tipos penais incriminadores,
quantum
este que é proporcional, mais benéfico ao acusado e vem sendo aceito com tranquilidade pela maioria da jurisprudência, consoante se extrai do seguinte julgado,
in verbis
:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido
” (HC 498.571/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 2.4.2019, destaquei).

Na hipótese, não obstante a gravidade das consequências do delito, entendo que o aumento na forma efetivada pela magistrada
a quo
, isto é, na fração de 1/8, revela-se proporcional e atende às finalidades da pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda basilar fixada na sentença, qual seja,
6 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a
Defensoria Pública estadual requereu o reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação à reincidência
.

Contudo,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa é viável, sobretudo porque se trata de circunstâncias igualmente preponderantes
(STJ, REsp n. 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17.4.2013).

De tal modo, mantenho a compensação da atenuante da menoridade relativa com a reincidência, e a pena provisória em
6 anos e 9 meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que a violência e grave ameaça foram exercidas mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), encontrando a pena de
11 anos e 3 meses de reclusão
.

O
Ministério Público requereu a aplicação da fração máxima de aumento para a continuidade delitiva
, isto é, o triplo da maior pena aplicada, haja vista a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, bem como o número excessivo de vítimas.

Neste ponto, urge mencionar que o critério para a exasperação da referida causa de aumento tem como norte as próprias circunstâncias judiciais do ilícito, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Pretório Excelso:

“
1. Duas são as questões de direito tratadas neste habeas corpus: a) pretensa nulidade absoluta no julgamento do paciente pelo tribunal do júri em razão do não-comparecimento de duas testemunhas; b) alegado equívoco na dosimetria da pena imposta ao paciente devido à continuidade delitiva. (...). 7. Ao paciente foi reconhecida a presença de continuidade específica nas tentativas de homicídio duplamente qualificado.
O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva.
8. Houve adequada e expressa fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça a respeito do fator de aumento da pena corporal em razão do crime continuado específico,
havendo apenas o limite da pena fixada pelo crime continuado não ultrapassar a pena do concurso material
, o que foi rigorosamente observado no julgamento da apelação. 9. Habeas corpus denegado.
” (STF; HC 92819; Relatora Ministra Ellen Gracie; Julgamento: 24.6.2008; Dje 14.8.2008 – grifei).

No caso, a magistrada sentenciante promoveu o aumento na fração de 2/3, considerando unicamente o número de delitos perpetrados, sem considerar as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do acusado, senão veja-se:

“
(...) Como exposto, a despeito da real existência da prática de nove crimes em concurso formal e de 04 em continuidade delitiva, 0 STJ determina a aplicação apenas uma causa de aumento de 1/6 (um) a 2/3 (dois terços) prevista pelo artigo 71 do CP, sobre a pena mais grave dos crimes praticados pelo réu, de acordo com a quantidade dos crimes praticados em série, ou aplicá-la até o triplo, quando os crimes tiverem sido praticados com violência ou grave ameaça contra vítimas distintas, desde que as circunstâncias judiciais assim recomendem (parágrafo único do artigo 71 do CP).

No caso dos autos, tenho que a pena do crime mais grave deve ser acrescida de 2/3, haja vista a quantidade delitos praticados em série
” (Id 77867489, p. 3).

Contudo, além do número excessivo de vítimas e da prática de quatro roubos em continuidade delitiva, a alta reprovabilidade da conduta, evidenciada pela violência desmedida empregada na ação delitiva, que contou com puxões de cabelo, tapas, socos, chutes nas vítimas, além do uso ostensivo de armas de fogo apontadas para a cabeça de Giovanni, Osmar, Marciel e Nadir, os quais não esboçaram reação, aliado à presença de idosos, crianças e uma mulher gestante, são circunstâncias que justificam o aumento da pena mais grave em dobro, resultando na pena de
22 anos e 6 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Por derradeiro,
a defesa do acusado Lucas postulou a redução da pena de multa aplicada na sentença
, uma vez que fixada de maneira desproporcional à pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além de tudo, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, observo que na fixação da pena de multa a magistrada
a quo
se utilizou do critério do valor médio, defendido pelo doutrinador Ricardo Schimdtt, que resultou na fixação da sanção pecuniária de 675 dias-multa, patamar que, no entanto, se revela desproporcional à pena corporal.

Assim, observada a regra contida no art. 72 do Código Penal, e tendo em vista o
quantum
fixado à sanção privativa de liberdade após a retificação da pena, reduzo a pena de multa para 290 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, para aplicar o aumento da pena em dobro em decorrência da continuidade delitiva e
dou parcial provimento ao apelo interposto pela defesa
para reduzir a pena de multa imposta, readequando a reprimenda imposta ao acusado
Lucas Nunes Olímpio da Silva
para
22 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
290 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por treze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021